Tribunal: TJES
Processo: 0000716-66.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000716-66.2017.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEYTON RANGEL COLLE
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. DEBILIDADE
PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL À INVALIDEZ JÁ REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1.

A tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece os percentuais a serem aplicados para o cálculo da indenização atinente ao seguro DPVAT.

2.
Destarte,
considerando a repercussão da debilidade do apelado, foi apurado que a indenização a que este faz jus é de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
.

3. Neste viés, tendo em vista que o apelado já recebeu, via administrativa, o valor
apurado como devido, o pleito exordial deve ser julgado improcedente, não mais existindo saldo pendente de pagamento.

4.

Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000716-66.2017.8.08.0023

APTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

APDO: CLEYTON RANGEL COLLE

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 80/81, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial desta ação de cobrança proposta por
CLAYTON RANGEL COLLE
, condenando-lhe ao pagamento da quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Em suas razões de fls. 85/87 verso a apelante busca a reforma da sentença objurgada alegando, em síntese, que o apelado já recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
,
ou seja, a quantia que foi atestada judicialmente como devida, não tendo nada mais a receber.

Pois bem. O julgador
a quo
, valendo-se da avaliação médica de fl. 76, que concluiu pela existência de debilidade permanente membro inferior direito do apelado, com redução da capacidade funcional em grau mínimo, condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme excertos abaixo transcritos:

[...]
No caso, verifica-se que a parte autora comprovou a ocorrência do acidente, haja vista o teor dos fatos narrados no Boletim Unificado de fl. 12-13.

Quanto à existência e quantificação de lesões permanentes, totais ou parciais, verifica-se que o laudo fornecido pelo Departamento Médico Legal (fl. 76) concluiu que ocorreu debilidade permanente do membro inferior direito. Quanto aos quesitos, assim se manifestou: Sim, para debilidade permanente em membro inferior direito (referente ao 6.º quesito). Não, para incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (7º quesito); Estipulou, ainda, o percentual de 25% para indenização referente ao seguro DPVAT.
Assim, entendo ser cabível a fixação do percentual apresentado pelo médico legista, qual seja, 25%. A operação a ser realizada é a multiplicação do valor máximo previsto em lei (R$ 13.500,00), pelo percentual previsto na tabela para a lesão (70%). O resultado desta operação deve ser multiplicado pelo percentual efetivo da lesão atestado pelo médico perito (25%). O resultado indenizável é o valor de R$ 2.362,50.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, NOS SEGUINTES TERMOS:

a) condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do ajuizamento da ação, com incidência de juros moratórios desde a data da citação válida da ré.

b) Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenci0ais, estes que, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade das custas pela parte autora, haja vista a assistência judiciária deferida à fl. 34.

c) resolvo o processo na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. [...]

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença vergastada comporta reforma.

A avaliação médica de fl. 76 concluiu haver lesão parcial no membro inferior direito do apelado, no percentual mínimo, tendo o Magistrado fixado como indenização o valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), e o apelado não se insurgiu contra a sentença proferida.

Neste viés, tendo em vista que está incontroverso nos autos também o fato de que o apelado já recebeu, via administrativa, o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme documentos de fls. 46/49, o pleito exordial deve ser julgado improcedente, pois não mais existe saldo pendente de pagamento.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão exordial, condenando, por consequência o apelado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Uma vez que foi concedido ao apelado o benefício da assistência judiciária, fica suspensa a exigibilidade das custas e dos honorários de sucumbência.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)